Tribunal: TJDFT
Processo: 0707705-79.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0707705-79.2023.8.07.0018 RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE PINHO DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. REGRAS DO EDITAL NÃO ATENDIDAS. COMANDO CLARO PARA PREENCHIMENTO DO TIPO DA PROVA NÃO ATENDIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos inicias com vistas a manutenção da parte autora em concurso e a consequente participação nas demais etapas. Nas suas razões recursais, a parte autora afirma que não teve sua prova objetiva corrigida em razão da ausência de marcação do tipo de prova correspondente na folha de respostas, embora o documento seja identificável por código de barras. Alega que a ausência de indicação do tipo de prova é mera irregularidade, sendo devida sua manutenção nas etapas seguintes do concurso. 2. Recurso próprio, tempestivo (ID 52485799) e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, ora deferida em razão da documentação probatória apresentada. Contrarrazões apresentadas (ID 52485801). 3. No caso, não é possível verificar qualquer irregularidade na eliminação. O caderno de provas era claro quanto à necessidade de indicação do número da prova na folha de respostas (ID 52485765- Pág. 1), o que não foi observado pelo recorrente (ID 52485764). 4. A cláusula 10.15.1 do Edital No 04/2023-DGP/PMDF, DE 23 DE JANEIRO DE 2023 dispõe que "O candidato deverá transcrever as respostas da Prova Objetiva para a Folha de Respostas, que será o único documento válido para a correção. O preenchimento da Folha de Respostas é de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder conforme as instruções contidas na mesma e na capa do caderno de questões". Assim, não observadas as instruções, não se verifica a probabilidade do direito veiculado. 5. De acordo com tese de repercussão geral fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 632853/CE, a intervenção do Poder Judiciário no controle de atos de banca examinadora em concurso público se dá apenas em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, o que não se verifica no caso. 6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça. 7. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/1995. (Acórdão 1787420, 07077057920238070018, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/11/2023, publicado no DJE: 29/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. REGRAS DO EDITAL NÃO ATENDIDAS. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. O embargante autor se insurgiu quanto ao não provimento de seu recurso inominado, sob a alegação da existência de omissão. Alega que o acórdão embargado deixou de se pronunciar sobre a eventual falta de razoabilidade e proporcionalidade do ato administrativo, assim como sobre a violação de outros princípios. Prequestiona a matéria. 2. Recurso próprio, regular e tempestivo. 3. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, conforme art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC/2015. 4. Não prosperam tais alegações, porque o que se vê é a tentativa de rediscussão da matéria em razão do inconformismo da parte autora com o resultado do julgamento realizado por esta Turma, que negou provimento a seu recurso. 5. Além disso, o acórdão é expresso em relação à ausência de irregularidade na eliminação do candidato autor. 6. Portanto, não há irregularidade nos autos a merecer qualquer reforma. Também não há omissão no acórdão, que analisou detidamente os fundamentos apresentados por ambas as partes. 7. Por fim, importante salientar que o julgador não está obrigado a responder todas as questões que a parte suscite, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir a decisão que entenda aplicável para o caso concreto. O julgador possui o dever de enfrentar aquela questão que pode enfraquecer a conclusão adotada na decisão. Posto isso, não cabem embargos de declaração contra decisão que não se pronunciou sobre determinados argumentos incapazes de infirmar a conclusão que foi adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016. 8. Para fins de prequestionamento, é dispensável a menção expressa de todos os dispositivos legais tidos por violados, bem como de todas as teses aplicáveis à espécie. 9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. 10. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1812129, 07077057920238070018, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no PJe: 16/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade (art. 1o da CF/88), economicidade e eficiência (art. 37, caput e incisos, da CF). No entanto, para rever o entendimento adotado pelo colegiado, seriam imprescindíveis nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como o reexame de cláusulas editalícias que regem o concurso público, o que é vedado pelos verbetes sumulares ns. 279 e 454/STF. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. ENTREGA DE EXAME MÉDICO INCOMPLETO: CULPA DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DE EDITAL. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROLE DE LEGALIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. EXCEPCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA DAS CLÁUSULAS DE EDITAL. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 1354317 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 04/04/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-067 DIVULG 05-04-2022 PUBLIC 06-04-2022) AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria prévio reexame da interpretação conferida pelo Tribunal de origem a cláusulas do editalícias, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1396865 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 28/11/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-04-2023 PUBLIC 17-04-2023) Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de abril de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal